Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701848-72.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL FERREIRA MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a agravante no prazo de 5 (cinco) dias acerca da informação de que o procedimento teria sido realizado, conforme manifestação do Ministério Público, Id. 5295144. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital